Tribunal: TJBA
Processo: 8004654-02.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004654-02.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMUNIDADE RURAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INTERRUPÇÕES REITERADAS E PROLONGADAS DO SERVIÇO ESSENCIAL. FENÔMENOS NATURAIS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO E DANO SOCIAL CONFIGURADOS. LESÃO À DIGNIDADE DA COLETIVIDADE E COMPROMETIMENTO DO NÍVEL DE VIDA DA COMUNIDADE. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA CONDUTA E À CAPACIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004654-02.2024.8.05.0271, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA (NEOENERGIA COELBA) e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator